Tribunal: TJSP
Processo: 2159599-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159599-77.2019.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é agravante BJ RECICLAGEM
ANIMAL LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159599-77.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 40.398
Agravo de instrumento no 2159599-77.2019.8.26.0000
Comarca: Jales
Agravante: BJ Reciclagem Animal Ltda.
Agravado: Estado de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela – Sustação de protesto –
Alegação de regularidade das negociações não evidenciada pelos
documentos acostados – Ausência dos requisitos do art. 300 do
CPC - Recurso improvido.

Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão (fls. 765/767 dos autos
originários) que indeferiu pedido de tutela de
urgência, uma vez que não haveria como reconhecer,
ao menos em um juízo de cognição sumária, a
evidência de probabilidade do direito da autora,
tendo em vista que a documentação acostada aos autos
não teria o condão de afastar, ao menos neste
primeiro momento, a presunção de legitimidade e
veracidade de que gozam os atos administrativos.

Assevera
a
empresa
agravante
que
realizou as negociações quando a empresa ainda
estava em plena regularidade, sendo posterior sua
declaração de inidoneidade, o que comprovaria sua
boa-fé.
O recurso foi recebido sem o efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159599-77.2019.8.26.0000 -Voto no
3
ativo pleiteado (fl. 782). Não houve resposta da
parte agravada (fl. 784).

Este é o relatório.

O recurso não comporta provimento.

A concessão da tutela de urgência é
medida que demanda a existência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo
Civil.

In casu, a empresa autora fora autuada
pelo
Fisco
por
ter
supostamente
se
creditado
indevidamente de ICMS decorrente de recebimento de
mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais
hábeis,
já
que
emitidos
por
estabelecimento
considerado inexistente.

Não há nos autos, porém, elementos que
demonstrem satisfatoriamente, mesmo que em cognição
sumária, a regularidade afirmada pela autora.

Nesse sentido, irreparável a r. decisão
proferida em primeiro grau, já que necessária a
instrução probatória a fim de se verificar as reais
condições das empresas quando das negociações.
Assim, não vislumbro a verossimilhança
do direito necessária ao deferimento da tutela
pleiteada e, portanto, ausentes, no caso, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159599-77.2019.8.26.0000 -Voto no
4
requisitos autorizadores da concessão da tutela
pretendida.
Isto
posto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
ANTONIO CALOR MALHEIROS

Relator